Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715099-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: LUIS CARLOS DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por Luís Carlos de Sousa (ID no 43698256) contra a decisão desta Relatoria que revogou o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de provas que justificassem a sua manutenção (ID no 43098536). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO